Tribunal: TJDFT
Processo: 0723961-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ABATIMENTO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença de divórcio consensual, determinou o abatimento de valores referentes a contrato de honorários advocatícios e à aquisição de veículo automotor do montante a ser partilhado entre os ex-cônjuges.
2. A agravante pleiteia o recebimento de 50% do valor bruto de R$144.000,00, oriundo da rescisão contratual de unidade imobiliária, sem deduções.
3. Requer também o bloqueio judicial da quantia, aplicação de multa por litigância de má-fé e condenação do agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítimo o abatimento de valores relativos a honorários advocatícios contratados por apenas um dos cônjuges; (ii) estabelecer se é válida a dedução referente à aquisição de veículo BMW 320i; e (iii) verificar a ocorrência de litigância de má-fé por parte do agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O contrato de honorários advocatícios foi firmado pelo agravado após a outorga conjunta de procuração para ajuizamento da ação de rescisão contratual, em benefício da comunhão.
6. No regime de comunhão parcial de bens, as dívidas contraídas durante o casamento em benefício da família devem ser partilhadas, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT.
7. A agravante não apresentou provas suficientes para afastar a presunção de benefício comum decorrente da contratação dos serviços advocatícios.
8. Quanto à aquisição do veículo, os documentos apresentados pelo agravado (recibo e autorização de transferência) não foram infirmados pela agravante, que não demonstrou que os valores não integraram o montante partilhável.
9. A decisão agravada observou os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, conforme art. 884 do CC.
10. Não se verifica litigância de má-fé, pois a impugnação apresentada pelo agravado foi fundamentada e acompanhada de documentos idôneos, não configurando conduta temerária.
IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Pedido de multa por litigância de má-fé indeferido.
Tese de julgamento: "1. No regime de comunhão parcial de bens, os honorários advocatícios contratados para defesa de interesse comum devem ser suportados por ambos os cônjuges.
A apresentação de impugnação fundamentada não configura litigância de má-fé."
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil: arts. 1.658, 1.660, I, 884
CPC: arts. 80, 81, 85 §2o, 99 §1o, 373 I e II
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1329641, 0006683-19.2016.8.07.0003, Rel. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, julgado em 24/03/2021
Acórdão 2027031, 0708415-26.2023.8.07.0010, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, julgado em 30/07/2025